Tribunal: TJMT
Processo: 1022976-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022976-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEILIANE PERES BECKER - CPF: 039.923.661-97 (ADVOGADO), JUIZO 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA MT (AGRAVADO), FABIANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.080.461-25 (AGRAVANTE), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TONIELLO LTDA - CNPJ: 12.825.447/0001-89 (AGRAVADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), GISELI DE PAULA BAZZO LOGO - CPF: 247.157.348-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA PLEITEADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece de pedido que não foi abordado na decisão recorrida, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva
ad causam
arguida em contrarrazões não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar os requeridos ao pagamento de R$ 100.000,00 a fim de que a autora possa se reestruturar e prosseguir em seu tratamento psicológico, mormente diante da necessidade de dilação probatória para apurar a apontada responsabilidade pelo evento narrado na petição inicial (incêndio em residência com perda dos móveis)

e do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, § 3o, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
FABIANA OLIVEIRA DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Antecipação de Tutela de Urgência no 1001949-40.2021.8.11.0029
proposta em face de
AGROPECUÁRIA TONIELLO LTDA e DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que indeferiu a tutela de urgência para que as requeridas paguem o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a fim de que a autora possa se reestruturar e prosseguir em seu tratamento psicológico.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que é casada com funcionário da fazenda ESTELLA, e recentemente havia se mudado para uma casa na fazenda que não oferecia condições mínimas de segurança e conforto, sob o pretexto de que lhe seria fornecido uma casa nova.

Alega que devido às péssimas condições da “casa” aliadas às constantes oscilações de energia, a casa foi completamente incinerada.

Afirma que as agravadas pouco fizeram para amenizar o intenso sofrimento causado à família, que após o incêndio, teve de morar no lixão.

Assevera que a decisão combatida não está devidamente fundamentada, bem como é desproporcional, se levar em conta que os requeridos são grandes empresas.

Defende que o pedido negado estava dentro dos ditames legais e do binômio necessidade possibilidade, restando claro a possibilidade de as empresas arcarem com os prejuízos, e a necessidade da agravante e sua família.

Alega que o indeferimento da medida gera, ainda, mais transtornos à agravante que por sinal, teve que encerrar seu tratamento psicológico e psiquiátrico por ausência de meios necessários a comparecer a consultas, nem mesmo de pagar por elas, justificando o pleito liminar e sua necessidade de concessão.

Destaca que foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15 para o deferimento da medida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão liminar.

A liminar foi indeferida no ID no 113869485.

Sem informações.

As contrarrazões foram apresentadas pela agravada AGROPECUÁRIA TONIELLO LTDA, arguindo a preliminar de ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva. No mérito, punga pelo desprovimento do recurso (ID no 122257487).

Sem contrarrazões da DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (ID n 122349956).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Arguiu a agravada a ilegitimidade ativa da agravante, sob o fundamento de que a casa foi cedida pela fazenda ao funcionário ANTÔNIO BORGES, portanto, inexiste qualquer elemento que outorgue legitimidade à agravante para propor ação de ressarcimento por danos materiais ou morais.

Argui, ainda, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, sob o fundamento de que a agravada está estabelecida na Cidade e Comarca de Sertãozinho/SP, na Fazenda Córrego das Pedras, enquanto a Fazenda Stella está estabelecida na Cidade e Comarca de Canarana/MT.

Contudo, afigura-se inviável a análise de ambas as preliminares.

Isso porque, esse argumento não foi apreciado na decisão recorrida (ID no 70602544).

Logo, a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição, mesmo em se tratando de questão de ordem pública.

Confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – INVIABILIDADE - NÃO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece de pedido que não foi abordado na decisão recorrida, portanto a preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Não é possível discutir, em sede de tutela de urgência, a suposta ilegalidade da negativação do nome da Requerente no cadastro de inadimplentes porque, até que prove em contrário, há previsão expressa no contrato acerca da multa contratual e possibilidade de negativação em caso de inadimplência dos encargos, tendo, a Agravante, pleno conhecimento das cláusulas estipuladas na avença.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram a suficiência para evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

(N.U 1006904-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO CABÍVEL -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - ARGUIÇÃO EM CONTRAMINUTA – ANÁLISE NÃO REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE VEDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA
- RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que, a princípio, demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É vedado ao Tribunal analisar matéria que não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. ”

(TJMT – RAI No 1018002-57.2019.8.11.0000, DES.REL. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, publicado no DJE 15/05/2020) destaquei

Posto isso, não conheço da matéria.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
FABIANA OLIVEIRA DA SILVA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Antecipação de Tutela de Urgência no 1001949-40.2021.8.11.0029
em face de
AGROPECUÁRIA TONIELLO LTDA e ENERGIA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, sob a alegação de é convivente do Sr. ANTONIO GOMES DOS SANTOS, funcionário da fazenda ESTELLA.

Narrou que em janeiro do corrente ano, o Sr. ANTÔNIO decidiu levar a esposa e o filho menor para morar na fazenda e a casa cedida para a família se encontrava em péssimas condições, mas, com a promessa de que seria reformada a morada da família, aceitaram e se mudaram para a fazenda.

Afirmou que após todos os pedidos para que fosse reformada a casa, a fazenda não o fez, deixando as instalações elétricas sem manutenção, o que ensejou uma tragédia pouco menos de 2 meses da mudança, tendo os fios das instalações elétricas entrado em curto, que consequentemente gerou o incêndio, perdendo todos os bens que guarneciam o imóvel.

Asseverou que apesar de escapar com vida, a requerente possui sequelas até hoje como dificuldades para respirar devido à fumaça tóxica do incêndio, e um trauma psicológico severo após o incêndio.

Afirmou que no local onde houve o incêndio foi construída uma casa nova de material.

Sustentou que, após o ocorrido, a família sem qualquer ajuda da fazenda, mudou-se para o lixão da cidade e encontra-se vivendo hoje de doações realizadas pela família e por amigos.

Asseverou que não bastassem os tormentos, na última tempestade o barraco em que estão morando ficou completamente destelhado.

Ao final, requereu, em sede de tutela antecipada, que os requeridos paguem o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a fim de que a autora possa se reestruturar e prosseguir em seu tratamento psicológico.

No mérito, requereu pela procedência da ação com a confirmação da liminar e a condenação dos requeridos ao pagamento dos danos morais e materiais no valor de R$ 477.574,28 (quatrocentos e setenta e sete mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Ao analisar o feito, o i. juiz
a quo
Dr. Conrado Machado Simão, indeferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

Dessa decisão, insurge-se a parte autora.

Pois bem.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o, do art. 300 do CPC/15.

Nesse contexto, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto da decisão recorrida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15.

Isto porque, não obstante tenha a parte autora/agravante demonstrado que a casa em que residia na fazenda ESTELLA com seu esposo e seu filho menor pegou fogo, queimando todos os bens que guarneciam o imóvel, bem como a atual situação de moradia, através de vídeos e fotos, não há provas de que o suposto incêndio ocorreu por culpa exclusiva das agravadas.

Desse modo, não há como impor, por ora, às agravadas, a obrigação de reparar os atos que lhe são imputados sem a devida instrução processual, na medida em que a verificação da origem do incêndio, bem como a relação das agravadas com o evento narrado na inicial demanda a necessidade de dilação probatória para elucidação da controvérsia instaurada mediante um juízo de cognição exauriente.

Além disso, o caso não revela a urgência, tendo em vista que a própria agravante afirma que no local onde houve o incêndio foi construída uma casa nova de material, juntando foto – ID no 70017352 – de forma que não se demonstrou o efetivo prejuízo que a autora suportaria em aguardar o julgamento da lide, na origem.

Não bastasse, a concessão da medida pleiteada implicaria o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC/15.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência [...]” (RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei)

Assim, mostra-se prudente manter a decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022